Tribunal: TJMT
Processo: 1005787-91.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005787-91.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[UEDER ALVES MARQUES - CPF: 063.648.901-99 (APELANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), PATRIK DAYCKSON ABDEL AZIZ DE QUEIROZ - CPF: 042.238.671-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSMAR JOSE DE ABREU - CPF: 627.548.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA COSTA MONTEIRO - CPF: 010.880.181-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO ALBINO DE SOUZA - CPF: 616.867.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDINA ALVES MARQUES - CPF: 650.818.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE JESUS PEREIRA - CPF: 239.544.423-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANE SALES TESTE - CPF: 050.179.512-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, PROVAS INSUFICIENTES DA FALSA IDENTIDADE, PENA-BASE DO TRÁFICO DESPROPORCIONAL, CONFISSÃO DA TRAFICÂNCIA, CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA
REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE NULIDADE “
DAS PROVAS OBTIDAS COM A INVASÃO
” E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PREJUDICIAL – ABSOLVIÇÃO DO
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO STJ – PLEITOS RECURSAIS REFERENTES A ESSES DELITOS PREJUDICADOS – ARESTOS DO TJMG E TJPR – MÉRITO – FORNECIMENTO DE NOME FALSO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL – NARRATIVA DE AGENTES PÚBLICOS – DEPOIMENTO DE INFORMANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – CONDUTA TÍPICA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Se o apelante foi absolvido do tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelo c. STJ, resultam prejudicados os pleitos defensivos referentes a esses delitos formulados em sede de apelação (TJMG, AP N.U 10024180934861001; TJPR, AP N.U 10024112828603001).

Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, afiguram-se idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF – submetido ao rito de repercussão geral – e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, AP N.U 0000501-11.2019.8.11.0032)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1005787-91.2020.8.11.0007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): UEDER ALVES MARQUES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
UEDER ALVES MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJE N.U
1005787-91.2020.8.11.0007
), que o condenou por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade, em concurso material, a 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 861 (oitocentos e sessenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, a Lei n. 11.343/2006, art. 14 da Lei n. 10.826/2006 e art. 307 do CP – (ID 115786055).

O apelante suscita
ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar [
apreensões de maconha, espingarda, munição e dinheiro em espécie
] sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a falsa identidade; 2) a exasperação da pena-base do tráfico de drogas em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses acima do mínimo legal, pela quantidade de entorpecente apreendido, seria desproporcional; 3) admitiu a traficância, razão pela qual faria jus à atenuante da confissão espontânea; 3) a utilização da reincidência como agravante e para afastar a minorante do tráfico privilegiado caracterizaria
bis in idem
.

Requer o provimento para que sejam “
anuladas todas as provas obtidas com a invasão
” e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, absolvido da falsa identidade e reduzidas as penas do tráfico de drogas (ID 115786059).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 115786069).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes, porte de arma de fogo e falsa identidade – art. 33, Caput, da Lei no. 11.343/2006, Art. 14, da Lei no. 10.826/2003, e Art. 307, do Código Penal – Inconformismo da defesa – alegação de violação de domicílio e suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes – inocorrência – Elementos nos autos que indicam que o Apelante e sua esposa autorizaram o ingresso dos Militares na residência – abordagem de rotina em frente a sua residência – Apelante que demonstrou nervosismo e confusão até mesmo para indicar aos Policiais a sua data de nascimento – fuga após informar nome falso aos policiais – local que era indicado como possível ponto de comercialização de entorpecentes - indícios suficientes da existência de ilícitos no local - fundada suspeita que legitima a ação policial – Crime de falsa identidade – absolvição por falta de provas – impossibilidade – acervo seguro e coerente – Apelante que informou o nome de seu irmão como sendo o seu durante abordagem policial, visando ocultar os seus registros criminais – manutenção da condenação - Dosimetria da pena em relação ao crime de tráfico – primeira fase – fração de elevação pela negativação da quantidade de entorpecentes a ser calculada sobre a pena mínima – impossibilidade – fração que deve ser calculada sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima prevista em abstrato para o tipo penal – segunda fase – reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – inviabilidade – Apelante que confessa apenas a propriedade e não o tráfico – Súmula 630/STJ – reincidência e afastamento do tráfico privilegiado – alegação de bis in idem – não ocorrência – reflexo da reincidência em diferentes fases da dosimetria não acarreta em bis in idem – manutenção da pena - recorrer em liberdade – inviabilidade – momento processual inadequado – fundamentos para preservação da custódia cautelar – precedentes judiciais – rejeição do pedido – Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 121099452)

Convertido o julgamento em diligência para oportunizar nova intervenção ministerial em segundo grau diante da superveniência de decisão do c. STJ [no HC 663.055/MT], a i. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela prejudicialidade “
do recurso em relação aos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, e 14, da Lei no. 10.826/2003, em razão da evidente perda superveniente de seu objeto, remanescendo tão somente a análise em relação ao crime de falsa identidade, sobre o qual, desde já, ratifico na íntegra o parecer
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 121099453).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS E DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO STJ)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em
julgamento de
habeas corpus
impetrado em favor do apelante (ID 126080163
)
, o c. STJ reconheceu a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolveu-o do tráfico de drogas e também do porte ilegal de arma de fogo, nos termos da seguinte ementa:

“[...] HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DESVIO DE FINALIDADE E FISHING EXPEDITION. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...]

10. No caso dos autos, o ingresso em domicílio foi amparado na possível prática de crime de falsa identidade, na existência de mandado de prisão e na suposta autorização da esposa do acusado para a realização das buscas.

10.1 O primeiro fundamento – crime de falsa identidade – não justificava a entrada na casa do réu, porque, no momento em que ingressaram no lar, os militares ainda não sabiam que o acusado havia fornecido anteriormente à guarnição os dados pessoais do seu irmão, o que somente depois veio a ser constatado. Não existia, portanto, situação fática, conhecida pelos policiais, a legitimar o ingresso domiciliar para efetuar-se a prisão do paciente por flagrante do crime de falsa identidade, porquanto nem sequer tinham os agentes públicos conhecimento da ocorrência de tal delito na ocasião.

10.2 No tocante ao segundo fundamento, releva notar que, além de não haver sido seguido o procedimento legal previsto no art. 293 do CPP, não se sabia – com segurança – se o réu estava na casa, visto que não fugiu da guarnição para dentro do imóvel com acompanhamento imediato em seu encalço; na verdade, o acusado tomou rumo ignorado, com notícia de que provavelmente estaria escondido dentro do cemitério, mas os agentes foram até a residência dele “colher mais informações”.

10.3 Mesmo se admitida a possibilidade de ingresso no domicílio para captura do acusado – em cumprimento ao mandado de prisão ou até por eventual flagrante do crime de falsa identidade –, a partir das premissas teóricas acima fundadas, nota-se, com clareza, a ocorrência de desvirtuamento da finalidade no cumprimento do ato. Isso porque os objetos ilícitos (drogas e uma munição calibre .32) foram apreendidos no chão de um dos quartos, dentro de uma caixa de papelão, a evidenciar que não houve mero encontro fortuito enquanto se procurava pelo réu – certamente portador de dimensões físicas muito superiores às do referido recipiente –, mas sim verdadeira pescaria probatória dentro do lar, totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturar o paciente.

10.4 Por fim, quanto ao último fundamento, as regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que a esposa do paciente – adolescente de apenas 16 anos de idade – teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso no domicílio do casal, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor de seu cônjuge. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo.

10.5 A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela derivados, porque decorrentes diretamente dessa diligência policial. É preciso ressalvar, contudo, que a condenação pelo crime do art. 307 do CP (falsa identidade) não é atingida pela declaração de ilicitude das provas colhidas a partir da invasão de domicílio, eis que a prática do delito, ao que consta, foi anterior ao ingresso dos agentes no lar do acusado.

11. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da violação do domicílio do acusado, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolvê-lo das imputações relativas aos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003.”
(Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma)

Consigne-se que o referido acórdão transitou em julgado em 27.4.2022 (
www.stj.jus.br
).

Se o apelante foi absolvido do tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pelo c. STJ, resultam prejudicados os pleitos defensivos referentes a esses delitos formulados em sede de apelação (TJMG, AP N.U 10024180934861001 – Relator: Des. Marcos Flávio Lucas Padula – 28.7.2020; TJPR, AP N.U 10024112828603001 – Relator: Des. Hebert Carneiro – 14.9.2016).

Com essas considerações,
JULGAM-SE PREJUDICADOS
os pedidos recursais absolutório e de redução das penas, relativos ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por força da absolvição do apelante do tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, delimita-se a pretensão recursal de absolvição da falsa identidade.

Vejamos.

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 16 (dezesseis) de outubro de 2020, por volta das 10h00min, na residência localizada na Rua Mutum, no 365, Bairro Jardim das Araras, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado UEDER ALVES MARQUES, após se associar com a adolescente Cassiane Sales Teste com o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, tinha em depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 08 (oito) porções de substância análoga a Cannabis Sativa Lineu (maconha), com peso aproximado de 5.681,70g (cinco mil, seiscentos e oitenta e um gramas e setenta centigramas), e, ainda, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima aludidas e também em um sítio (gleba rural) localizado na rodovia MT-208, neste município, o denunciado UEDER ALVES MARQUES mantinha sob sua guarda e ocultava armas de fogo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal a regulamentar, consistentes em uma carabina, calibre 22 e outra tipo espingarda, calibre 32, ambas de modelo e marca não identificados, de uso permitido, bem como 01 (um) cartucho de munição de arma de fogo do mesmo calibre .32.

[...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia UEDER ALVES MARQUES como incurso nos artigos 307 do Código Penal, 33, caput, c/c 40, inciso VI, e 35, todos da Lei Ordinária de n.o 11.343/2006 e 14, “caput”, da Lei Federal no 10.826/2003, tudo na forma do artigo 69 (concurso material de crimes) da norma penal [...]”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 115784038).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pela falsa identidade nestes termos:

“[...] A Denúncia indica que o acusado Ueder, durante a prisão (tráfico de drogas), mentiu para os policiais, identificando-se com o nome de seu irmão (atribuição de falsa identidade), em razão de ostentar o registro criminal (vantagem em proveito próprio). [...]

Os policiais afirmaram que Ueder identificou-se como Ueberti.

Quando das oitivas em sede judicial, novamente os policiais indicaram que o acusado indicou outro nome que não o dele, isso para obter vantagem.

Desta forma, conclui-se que UEDER ALVES MARQUES é autor do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), devendo, pela inexistência de alguma excludente, dar-se a condenação. [...]”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 115786055)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Patrick Dayckson, Abdel Aziz De Queiroz, Cleusmar Jose De Abreu, Cleia Costa Monteiro, Laercio Albino De Souza, policiais militares, Cassiane Sales Teste, companheira do apelante, bem como o interrogatório de UEDER ALVES MARQUES, apelante (IDs 115784017, 115784013, 115784012, 115784011, 115784010 e 115784009).

Em Juízo, foram ouvidos Cassiane Sales Teste, companheira do apelante, Patrick Dayckson, Cleusmar José de Abreu, Abdel Aziz de Queiroz e Cleia Costa Monteiro, policiais militares, Paulo Cristiano de Souza, investigador de Polícia, Everson da Silva Candido, policial civil, Enedina Alves Marques, genitora do apelante, e interrogado UEDER ALVES MARQUES, apelante (ID 115786027).

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais
Cleusmar José de Abreu e Cleia Costa Monteiro
que o apelante UEDER ALVES MARQUES se identificou como Uebert Alves Marques [nome do seu irmão] durante a abordagem policial.

Esse fato está confirmado pelo depoimento extrajudicial de Cassiane Sales Teste, companheira do apelante, a qual esclareceu que ele indicou o nome de terceira pessoa [seu irmão] “
acreditando que poderia ter um mandado de prisão em aberto devido uma prisão antiga no Estado de Mato Grosso do Sul, sendo que ele tinha parado de ir assinar no Fórum
” (ID 115784013).

Os depoimentos de policiais, harmônicos com as demais provas, afiguram-se idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Registre-se que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante policiais militares com a intenção de ocultar a prática de crimes pretéritos afigura-se típica,
ainda que em situação de alegada autodefesa
, nos termos da Súmula 522 do c. STJ.

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF – submetido ao rito de repercussão geral – e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP N.U 0000501-11.2019.8.11.0032 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.5.2020)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante pela falsa identidade deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022